Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL – HOMOLOGADO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou o Distrito Federal a lhe pagar diferença relativa ao abono de permanência, que não fizeram parte do cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, quando da aposentadoria da servidora. A sentença considerou que o auxílio alimentação e auxílio saúde não agregam a referida base de cálculo.
2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/11, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
3. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo, além das parcelas referentes ao abono de permanência, também as parcelas remuneratória de auxílio alimentação e auxílio saúde, para integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia, determinando o pagamento à parte autora do valor total de R$ 16.178,32, relativo à diferença devida, conforme cálculos apresentados no documento de ID 14061545, corrigida monetariamente consoante já estipulado em sentença.
5. Homologo a desistência do recurso interposto pelo Distrito Federal, conforme petição de desistência de ID 16285356.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Homologada a desistência do recurso interposto pelo Distrito Federal.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.